Tribunal: TJSP
Processo: 2288160-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Inviabilidade de apreciação em segunda instância de pedidos subsidiários não analisados pelo Juízo a quo – Necessidade de prévio exame em decisão fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Não conhecimento.
ADJUDICAÇÃO – Execução hipotecária – Decisão objurgada que determinou o depósito da diferença entre o débito e o valor da avaliação –

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Inviabilidade de apreciação em segunda instância de pedidos subsidiários não analisados pelo Juízo a quo – Necessidade de prévio exame em decisão fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Não conhecimento.
ADJUDICAÇÃO – Execução hipotecária – Decisão objurgada que determinou o depósito da diferença entre o débito e o valor da avaliação – Necessidade de que haja depósito da diferença entre o valor do bem e o valor da dívida para realização da adjudicação pela agravante, conforme interpretação do artigo 7o da Lei 5.741/71 – Precedentes do STJ – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288160-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU- COHAB BAURU, é
agravado VALDEMIR FERREIRA PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288160-22.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - Voto no 41212
2
VOTO No: 41212
AGRV. No: 2288160-22.2019.8.26.0000
COMARCA: Cândido Mota (1a Vara)
AGVTE.: Companhia de Habitação Popular de Bauru (Exqte.)
AGVDO.: Valdemir Ferreira Prado (Exctdo.)
JUSTIÇA GRATUITA
Inviabilidade de apreciação em
segunda instância de pedidos subsidiários não analisados pelo
Juízo a quo
Necessidade de prévio exame em decisão
fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de
instância Não conhecimento.
ADJUDICAÇÃO Execução hipotecária Decisão objurgada
que determinou o depósito da diferença entre o débito e o
valor da avaliação Necessidade de que haja depósito da
diferença entre o valor do bem e o valor da dívida para
realização
da
adjudicação
pela
agravante,
conforme
interpretação do artigo 7o da Lei 5.741/71 Precedentes do
STJ Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Companhia de Habitação Popular de Bauru, em execução hipotecária
(contrato de compra e venda com assunção de dívida e de
financiamento, com quitação de hipoteca e constituição de outra, e de
liberação de caução de crédito hipotecário e de constituição de outra n°
151-113-14, de 25.07.1985, fls. 89/91) movida em face de Valdemir
Ferreira Prado, contra r. decisão reproduzida a fls. 106/109 que, dentre
outras providências, determinou à exequente o depósito da diferença
entre o valor do débito e o do imóvel (avaliação) para fins de
adjudicação do bem objeto da execução, a fim de se evitar
enriquecimento ilícito da credora.
Alega a autora, em síntese, que (1) o art. 6o da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288160-22.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - Voto no 41212
3
5.741/71 determina que o imóvel hipotecado será vendido em hasta
pública por preço não inferior ao saldo devedor, bem como preceitua em
seu art. 7o que, não havendo licitantes, o imóvel será adjudicado à
exequente, ficando o executado exonerado do restante da dívida, (2)
citada lei não faz alusão ao pagamento de valores remanescentes, seja
para o executado ou para o exequente e (3) não há fundamento jurídico
da lei especial que ampare a necessidade de avaliação do imóvel
hipotecado, uma vez que todos os atos expropriatórios serão efetivados
pelo valor da dívida (fls. 1/19).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
combatida para que seja revogada a decisão que determinou à
exequente a realização do depósito da diferença entre o valor do débito e
o da avaliação.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo, dispensaram-se informações bem como contraminuta e
iniciou-se o julgamento virtual (fls. 235).
É o relatório.
2. Primeiramente e sem prejuízo do processamento
deste recurso, não se conhece do pedido de justiça gratuita, haja vista
que sequer foi realizado pedido nesse sentido, tampouco indeferimento
do pleito pelo MM. Juízo a quo, o que impede esta esfera ad quem de
emitir qualquer pronunciamento acerca de tal questão, sob pena de
restar caracterizada a supressão de instância e violação dos princípios
do juiz natural e do duplo grau de jurisdição inerentes ao devido
processo legal.
Discorrendo sobre o princípio do duplo grau de
jurisdição,
ensina
o
renomado
Professor
CÂNDIDO
RANGEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288160-22.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - Voto no 41212
4
DINAMARCO:
“O primeiro reflexo prático do princípio do duplo
grau de jurisdição consiste no veto às avocações, que nos processos
administrativos se admitem: como é inerente à garantia constitucional
do juiz natural, todas as causas se propõem exclusivamente perante o
juiz que seja competente segundo os ditames da Constituição ou da lei,
sendo excluída qualquer alteração dessas regras mesmo pelos mais
elevados tribunais do país (supra, nn. 80-81). Só se tem acesso aos
tribunais quando, proferida a decisão pelo órgão competente, houver
recurso da parte
salvo os casos de competência originária ou de
remessa oficial (art. 475), que são excepcionais e também decorrem
sempre do direito dispositivo. Fora disso, o julgamento feito com
supressão de grau jurisdicional é infringente às próprias normas sobre
competência e à garantia do juiz natural.” (Instituições de Direito
Processual Civil. 1a edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2001,
volume I, págs. 238/239)
Vale dizer, em princípio, que os recursos somente
podem ser interpostos contra decisão de órgão inferior, não se
admitindo recursos per saltum.
É o caso dos autos.
Daí verificar tratar-se de questão ainda não decidida
pelo douto Juízo a quo, o que impede este E. Tribunal, em atuação per
saltum, emitir pronunciamento meritório dispensando a prévia
manifestação do Juiz natural da causa.
Assim, pode-se afirmar a inexistência de decisão
interlocutória suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à
parte. Nada impede, pois, caso a tutela pretendida (concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288160-22.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - Voto no 41212
5
benefício da justiça gratuita), no momento azado, seja indeferida pelo
MM. Juízo a quo, o agravante manejar oportuno agravo buscando a
eventual reforma do decisum, sem que haja ofensa às normas magnas e
infraconstitucionais de competência.
A jurisprudência, em casos análogos, copiosamente
tem assentado que:
“As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau
não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento
recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo
grau de jurisdição.” (JTA 111/307, apud Negrão, Theotonio e Gouvêa,
José Roberto Ferreira. CPCLPV. 38a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual.
até 16.02.2006, p. 627, nota 7a ao art. 515 do CPC).
À vista do anotado, impõe-se o não conhecimento
desta porção do inconformismo.
3. No mais, o recurso não comporta provimento.
De feito, as questões levantadas pela agravante não
prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução do conflito,
chegando à bem delineada conclusão de determinação de depósito da
diferença entre o valor do débito e da avaliação do bem.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Há a necessidade de depósito da diferença entre o
valor do bem e o da dívida, efetivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288160-22.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - Voto no 41212
6
Isso, pois, o contido na legislação específica,
consistente na Lei no 5741/71 não exclui, de per si, os preceitos do
Código de Processo Civil vez que as legislações devem ser analisadas
conjuntamente, fazendo-se uma interpretação teleológica e sistemática
dos dispositivos legais, em verdadeiro diálogo das fontes.
Ressalto, de início, o conteúdo da lei específica ora
mencionada:
'Art . 6o Rejeitados os embargos referidos no caput
do artigo anterior, o juiz ordenará a venda do imóvel hipotecado em
praça pública por preço não inferior do saldo devedor expedindo-se
edital pelo prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. O edital será afixado à porta do
edifício onde tiver sede o juízo e publicado três vezes, por extrato, em
um dos jornais locais de maior circulação, onde houver.
Art. 7o Não havendo licitante na praça pública, o
Juiz adjudicará, dentro de quarenta e oito horas, ao exequente o imóvel
hipotecado, ficando exonerado o executado da obrigação de pagar o
restante da dívida.'
Art. 10. A ação executiva, fundada em outra causa
que não a falta de pagamento pelo executado das prestações vencidas,
será processada na forma do Código de Processo Civil, que se aplicará,
subsidiariamente, a ação executiva de que trata esta lei.'
Por sua vez, o art. 876 do Código de Processo Civil
preceitua que “é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da
avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”.
Pois bem. Inicialmente, depreende-se que o Código
de Processo Civil aplica-se subsidiariamente à execução hipotecária. Ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288160-22.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - Voto no 41212
7
seja, aplica-se o regramento geral nas situações em que não houver
regulamento específico pela lei que trata da execução hipotecária.
No caso concreto, portanto, verifico ser possível a
aplicação do art. 876 do Código de Processo Civil, para fins de depósito
da diferença entre o valor da dívida e o do bem a ser adjudicado.
Isso porque o art. 7o da Lei 5.741/71 preceitua que,
no caso em que frustrada a hasta pública, será possível a adjudicação
do bem hipotecado. É o que ocorre no presente feito.
Todavia, diferentemente do que alega a exequente, o
art. 7o não traz permissivo a fim de que a adjudicação dê-se sem a
necessidade de depósito da diferença do valor a maior do bem. O art. 7o
dispõe o seguinte, em sua parte final “ficando exonerado o executado da
obrigação de pagar o restante da dívida”.
Na verdade, o referido dispositivo trata das hipóteses
em que o valor da dívida ultrapassa o valor do próprio bem. Nessas
situações, efetivada a adjudicação do bem hipotecado, mesmo que
eventualmente o valor da dívida suplante o valor de avaliação do bem,
será extinta a execução, quitando-se integralmente a obrigação de se
pagar o restante do débito.
O inverso não pode ser tido como verdadeiro, sob
pena de se dar causa a enriquecimento sem causa do exequente - ou
seja, nas situações em que o valor do débito for inferior à avaliação do
bem, deverá haver o depósito nos autos da diferença, para fins de
adjudicação.
Isso, pois, o art. 7o da Lei 5.741/71 em momento
algum traz determinação a fim de que, uma vez adjudicado o bem, seja
o exequente exonerado do pagamento da diferença entre o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288160-22.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - Voto no 41212
8
débito e o da avaliação do bem, nas hipóteses em que esta for superior
àquele.
Assim, sendo omissa a legislação especial no que
tange a tal situação, aplica-se o art. 876 do Código de Processo Civil, a
fim de se evitar enriquecimento sem causa do ora exequente.” (fls.
106/109).
Infere-se dos autos que, ao contrário do pretendido
pela agravante, havendo diferença entre o valor do débito atualizado e o
valor do imóvel, há a necessidade de depósito pelo credor para
concretizar a adjudicação, a fim de evitar o seu enriquecimento sem
causa.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
examinando referida questão, assim já assentou:
"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA.
ADJUDICAÇÃO DO BEM PELO AGENTE FINANCEIRO. DIREITO À
DEVOLUÇÃO AO EXECUTADO DA DIFERENÇA ENTRE O SALDO
DEVEDOR E O VALOR DO BEM ADJUDICADO. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 7o DA LEI 5.741/71. CONCREÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E DA
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
1. Execução hipotecária em que valor da avaliação
do imóvel superou o montante do saldo devedor remanescente.
2. Correta a determinação pelo juízo à instituição
financeira adjudicante de restituição aos mutuários da diferença.
3. Interpretação da regra do art. 7o da Lei 5.741/71
à luz dos princípios da vedação do enriquecimento sem causa e da
função social do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288160-22.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - Voto no 41212
9
4. Doutrina e jurisprudência desta Corte acerca do
tema controvertido.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (REsp no
1.124/362-SP, Terceira Turma, J. 15.12.2011, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, DJe 21.05.2012).
"EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA.
LEI
N.
5.741/71.
ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO AGENTE FINANCEIRO PELO VALOR
DE
AVALIAÇÃO.
SALDO
DEVEDOR
INFERIOR
À
AVALIAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DO QUE SOBEJAR AO MUTUÁRIO.
1.- A interpretação dos artigos 6o e 7o da Lei n.
5.741/71 deve observar o cunho social do financiamento imobiliário
prestado pelo Sistema Financeiro da Habitação, de modo a evitar
injustiças no ato da adjudicação com o enriquecimento sem causa do
exequente e onerosidade excessiva ao executado. Por isso concluiu a
Corte Especial ser necessária a avaliação do imóvel.
2.- Seguindo tais lineamentos, não é razoável que o
credor fique com o que sobejar entre o valor da avaliação e o saldo
devedor, sob pena de enriquecimento sem causa do agente financeiro.
3.-
Recurso
Especial
improvido."
(REsp
no
1.165.587-SP, Terceira Turma, J. 15.12.2011, Rel. Min. SIDNEI
BENETI, DJe 17.02.2012).
De rigor, assim, a manutenção da r. decisão
guerreada, tal como lançada.
4. Isto posto, conhecendo-o em parte, na extensão
conhecida, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288160-22.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - Voto no 41212
10
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica